Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703335-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do processo n. 0755089-78.2022.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, mantendo sua inclusão no polo passivo da execução para cobrança de IPTU/TLP. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão deve ser reformada, uma vez que a cobrança fiscal imposta pelo Distrito Federal é indevida, pois os imóveis aos quais se referem os tributos foram alienados a terceiros antes da constituição do crédito tributário. Afirma que apresentou documentos que comprovam a transferência de propriedade dos bens, incluindo contratos de compra e venda e escrituras públicas, os quais demonstram que a posse e os atributos da propriedade já não estavam sob sua titularidade no momento da ocorrência do fato gerador do tributo. Argumenta que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, o IPTU e a TLP são devidos pelo proprietário, pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor a qualquer título. Assim, considerando que a posse já havia sido transferida, a obrigação tributária recai sobre os novos adquirentes, e não sobre a agravante. Destaca que a decisão agravada ignorou o disposto nos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, bem como a previsão do artigo 1.228 do Código Civil, que define o conceito de propriedade para fins de responsabilidade tributária. Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece que o contribuinte do IPTU é aquele que detém o uso, gozo e disposição do imóvel, sendo ilegítima a cobrança contra o antigo proprietário após a alienação do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a realização de constrições patrimoniais. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a cobrança fiscal, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal. Apesar de haver determinado o recolhimento das custas em dobro ante a ausência de comprovação por ocasião da interposição do recurso (ID 68421050), verifico que o sistema PagCustas reconheceu o pagamento tempestivo do preparo (ID 68496182). É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se à suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, a fim de obstar o deferimento de medidas constritivas em desfavor da recorrente. Em seu arrazoado, a agravante sustenta que a cobrança dos tributos é indevida, pois os imóveis sobre os quais incidem os débitos foram alienados a terceiros antes da constituição do crédito tributário, de modo que a obrigação pelo pagamento do IPTU/TLP deveria recair sobre os novos adquirentes. Alega, ainda, que apresentou documentos aptos a comprovar a transferência de propriedade e, por consequência, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Não obstante o esforço argumentativo, em juízo preliminar, não vislumbro elementos que autorizem o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU somente é afastada mediante o registro da transferência do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, sendo insuficiente, para esse fim, a simples celebração de contrato de promessa de compra e venda ou a existência de cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade. A esse respeito, a Primeira Turma do STJ assentou que “só a escritura definitiva de compra e venda autoriza o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária do proprietário vendedor do imóvel, razão pela qual não serve a essa finalidade o contrato de promessa, ainda que registrado e apoiado nas cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade." (AgInt no REsp n. 1.948.435/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.) A Segunda Turma, por sua vez, ratificou o entendimento de que "a existência de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com transferência imediata da posse, ainda que acompanhada de registro no cartório imobiliário, não afasta a responsabilidade tributária do alienante." (REsp n. 1.849.545/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 6/10/2020.) Na hipótese vertente, a despeito da tese defensiva da agravante, a mera venda dos bens e a consequente transferência da posse, não representa circunstância suficiente para afastar sua responsabilidade tributária, consoante entendimento jurisprudencial dominante, de modo que, enquanto não alterado o registro imobiliário, mediante averbação das alienações junto ao cartório de registro de imóveis, remanesce a sujeição passiva do alienante. Desse modo, a ausência de formalização do ato translativo no registro imobiliário impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o reconhecimento da legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da execução fiscal, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Sob o outro enfoque, também não se constata, no caso, a presença do risco de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência. A agravante menciona o risco de constrição patrimonial por meio do sistema BacenJud, mas não demonstra a iminência concreta e imediata de atos de expropriação que possam lhe causar dano irreparável. Nesse sentido, a simples possibilidade de que tais medidas possam ser futuramente adotadas no curso da execução fiscal não configura, por si só, risco que justifique a concessão de medida liminar. Ademais, a tramitação do agravo de instrumento se dá de forma célere, de modo que eventual acolhimento da tese sustentada pela agravante poderá ser examinado pelo órgão colegiado dentro de prazo razoável, sem que se configure prejuízo irreversível. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator